Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TLP. SENTENÇA ULTRA PETITA. PRESCRIÇÃO DO REDIRECIONAMENTO DO DÉBITO. SÓCIOS EXCLUÍDOS. OCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedentes os pedidos para “para declarar a prescrição dos débitos referentes à Taxa de Limpeza Pública – TLP, inscritos nas CDAs 50132283050, 50132282380 e 50132282356, com o consequente cancelamento das mencionadas CDAs e dos protestos de protocolos 4790291, 4790292 e 4793950”.
2. Na origem a parte requerente ajuizou ação declaratória. Afirmou que foram surpreendidos com anotação de protesto referente a Taxa de Limpeza Pública – TLP relativa ao exercício de 2007 e a imóvel de propriedade da Construtora Da Vinci. Informou que os requerentes eram sócios da empresa à época do lançamento, sendo que apenas o requerente R.F.F. permanece na sociedade. Noticiou que foram inscritos como corresponsáveis pelo debita na Dívida Ativa do DF em razão de serem sócios da empresa à época do lançamento da taxa. Consignou que houve o ajuizamento da ação de execução fiscal em face do devedor principal – Construtora Da Vinci (Processos: 0069345-90.2010.8.07.0015 e 0069338-98.2010.8.07.0015), tendo como objeto das CDAs questionadas nos autos. Alegou que apesar da citação da devedora principal nos autos da execução fiscal, não houve, até o momento, o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, tendo restado implementada a prescrição.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69652077).
4. Em suas razões recursais, o DF aduziu que a sentença proferida excedeu os limites do pedido, posto que os requerentes “postularam apenas o reconhecimento da prescrição do direito de redirecionamento da execução fiscal contra os sócios”, sendo que por ocasião da sentença houve a declaração de prescrição total das CDAs. Afirmou que as execuções fiscais ajuizadas em face da pessoa jurídica respeitaram o prazo prescricional previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional – CTN, não tendo ocorrido a prescrição doe crédito tributário em razão da execução seguir ativa. Argumentou que a determinação de cancelamento dos protestos é inválida, em razão da regularidade das CDAs e em razão de que o credito tributário não foi extinto. Defendeu que em caso de manutenção do cancelamento dos protestos, deve ser limitado aos autores. Alegou que o Tema 444 do STJ foi aplicado de forma incorreta, posto que foi firmado entendimento no sentido de que é exigido que se analise a ocorrência de ato ilícito posterior à citação da pessoa jurídica para a ocorrência da prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal, defendendo que a ausência de informação sobre o ilícito não pode ser confundida com prescrição automática. Pugnou pela reforma da sentença, a fim de: i) reconhecer o excesso no julgamento, restringindo a decisão à prescrição do redirecionamento, sem afetar a validade das CDAs; ii) preservar os protestos das CDAs, limitando eventual cancelamento apenas aos Recorridos e iii) reconhecer a inaplicabilidade da prescrição ao crédito tributário e o restabelecimento integral da exigibilidade dos débitos.
5. Julgamento ultra petita. O artigo 492 do CPC consagra o princípio da congruência ou da adstrição, segundo o qual a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado na inicial. A sentença ultra petita é aquela que concede provimento jurisdicional além do pleiteado. No caso, a parte autora requereu, por ocasião da inicial, “seja dado provimento à presente ação, para declarar a prescrição, com relação aos Requerentes, dos débitos de Taxa de Limpeza Pública - TLP inscritos nas CDAs 50132283050, 50132282380 e 50132282356”. No caso, não foi formulado pedido de prescrição total das CDAs, devendo a sentença ser desconstituída nesse ponto, em razão de tratar-se de decisão ultra petita.
6. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Sua parágrafo único disciplina as hipótese de interrupção do prazo prescricional: "I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005) II - pelo protesto judicial ou extrajudicial; (Redação dada pela Lei Complementar no 208, de 2024) III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."
7. A prescrição contra a Fazenda Pública possui regramento próprio. De acordo com o previsto no Decreto no 20.910/32, prescrevem em 5 (cinco) anos as dívidas fazendárias, assim todo e qualquer direito ou ação contra ela, seja qual for sua natureza.
8. O Tema 444 do STJ, que fixa a seguinte tese: “O prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o ato ilícito ocorrer antes da citação.” As execuções fiscais (Processos: 0069345-90.2010.8.07.0015 e 0069338-98.2010.8.07.0015) foram distribuídas em 12/07/2010 (ID 69651886 e ID 69651888, p. 2). No processo 0069345-90.2010.8.07.0015 a citação ocorreu em 19/08/2016 (ID 69651887) e no processo 0069338-98.2010.8.07.0015 a construtora veio aos autos em 16/07/2013 (ID 69651888, p. 7), aperfeiçoando a relação processual. Pode-se verificar que até a presente data não houve pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios, conforme inclusive afirmou o recorrente por ocasião da contestação. Os autores Rogério e Jadder não mais integram a sociedade desde 2017 (ID 69651882). Desse modo, observando-se as datas que ocorreram as citações nos processos de execução fiscal (2013 e 2016) e a saída dos aludidos autores da sociedade, sem que sequer tenha havido pedido de redirecionamento da execução a eles, prescrita a pretensão da fazenda pública em relação os requerentes Rogério e Jadder. Em relação ao autor Ronam, ainda integrante da sociedade, inexiste óbice ao redirecionamento das execuções fiscais em seu desfavor por eventuais fatos posteriores à citação, o que inviabiliza o reconhecimento de prescrição em relação a si.
9. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para: 1) declarar a prescrição do redirecionamento dos débitos referentes à Taxa de Limpeza Pública – TLP, inscritos nas CDAs 50132283050, 50132282380 e 50132282356 em relação aos autores Rogério e Jadder e; 2) para determinar o cancelamento das mencionadas CDAs e dos protestos de protocolos 4790291, 4790292 e 4793950, com relação a todos os requerentes, em razão da ausência de redirecionamento das execuções em relação a estes. Os provimentos ora concedidos não alcançam a pessoa jurídica responsável pelo pagamento dos tributos, em virtude dos limites subjetivos da demanda.
10. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro nos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.